Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-96.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000922-96.2016.8.05.0043 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO/APELADO: COOPERATIVA MISTA DOS PESCADORES DE CANAVIEIRAS LTDA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS NECESSÁRIOS AO MANEJO DO PRESENTE RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.
FIXAÇÃO DE MULTA DE 1
% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO
ART
.
1.026
, § 2º, DO CPC. 1.
Busca o Embargante, em verdade, reverter julgamento contrário às suas pretensões, e não sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição ou erro material. 2.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15. 3. Embargos de Declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte ensejam a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em 1% sobre o valor
atualizado
da causa
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000922-96.2016.8.05.0043
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
COOPERATIVA MISTA DOS PESCADORES DE CANAVIEIRAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 14 de Outubro de 2025.